Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-29.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005715-29.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEITON ALVES DE BARROS - CPF: 028.178.591-03 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO - CPF: 016.946.372-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por Cleiton Alves de Barros em face de Itaú Unibanco S.A., visando a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado e a nulidade da cobrança de seguro prestamista. Sustentou-se que a taxa mensal de 3,00% supera a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,59% a.m.), configurando onerosidade excessiva. Alegou-se ainda ausência de pactuação válida do seguro, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposta apelação pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade diante da média de mercado à
época da contratação;

(
ii
) definir se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada;

(
iii
) aferir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

(
iv
) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,00% a.m.) ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (1,59% a.m.), revelando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1o, do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 27, REsp 1.061.530/RS).

A sentença incorre em
error
in
judicando
ao considerar como parâmetro a suposta taxa média de 5,50% a.m., não comprovada nos autos por documento oficial, baseando-se em alegação unilateral do réu.

É ilícita a cobrança do seguro prestamista de R$ 3.150,00 incluído no valor financiado, por ausência de prova da voluntariedade do consumidor e de proposta alternativa sem o serviço, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando demonstrada a cobrança abusiva, mesmo sem prova de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ (REsp 1527458/SE).

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, conforme demonstra a divergência entre a taxa mensal e a taxa anual, nos termos da Súmula 539 do STJ e da Súmula 596 do STF.

A existência de cláusulas abusivas, por si só, não caracteriza dano moral. Inexistem nos autos elementos que demonstrem violação à esfera extrapatrimonial do autor, empresário com alto poder aquisitivo, sendo indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, autorizando sua limitação judicial.

A inclusão de seguro prestamista sem prova de adesão livre e informada caracteriza prática abusiva de venda casada.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera existência de cláusulas abusivas em contrato bancário não configura, por si só, dano moral indenizável.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
CLEITON ALVES DE BARROS
,

em face da se
ntença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-
MT nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual

ajuizada
em desfavor de

ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença recorrida (ID.
330630930
) julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões
de ID.
331158375
,
o
Apelante
alega que

através da plataforma do Banco Central do Brasil é possível verificar que a taxa média de juros dos 20 (vinte)
melhores bancos estipulados
pelo BACEN ao mês da contratação, para a modalidade de Crédito Pessoal Não Consignado, são de 1,59% ao mês, à época da contratação, conforme comprovado na Exordial.

Afirma

que
restou comprovada
que a taxa real praticada pelo banco, à época, era de 3,67% ao mês, ou seja, a taxa cobrada é
superior
ao
quantum
fixado pelo Banco Central, 1,59% a.m., à época.

Argumenta

que
é nítida a
falha na prestação de serviço incorrida
pela instituição financeira, visto que sorrateiramente praticou taxa de juros muito acimado devido e exercida pela média do mercado, muito além do estipulado pelo Banco Central.

A
duz
que
,

comparando a média das taxas mensais e anual informadas pelo Banco Central do Brasil no seu sítio eletrônico, percebe-se que enquanto o mercado praticava em
janeiro
/2024 as taxas de 1,59% ao mês e 20,95% ao ano e, à época na qual foi entabulada a avença entre os litigantes, o Apelado, por seu turno, impôs percentual claramente exorbitante, alcançando 3,67% a.m. e 44,04%
a.a.

Destaca que
se impõe
a necessidade de revisar as taxas de juros estabelecidas nos contratos em discussão, haja vista a evidente abusividade do percentual praticado.

Expõe que
,

e
stando demonstrado o descaso do banco Apelado em realizar cobranças sem a regular pactuação entre as partes, todos os atos decorrentes desta
são nulos
.

Menciona que
apesar da responsabilidade do ônus da prova ser vinculada ao Apelado, este não comprovou de maneira regular a contratação entre as partes acerca do mútuo, assim como não demonstrou os motivos que ensejaram a cobrança muito acima da média do BACEN.

Ressalta que o
banco Apelado impôs à parte autora a contratação de juros bancários demasiadamente acima da média de mercado praticada na época da contratação. Quando compara
do
s a média do Banco Central no mês em que o mútuo foi firmado e a efetiva taxa aplicada ao empréstimo fica claro que houve onerosidade excessiva à parte Promovente.

Registra que,
no caso em comento, o direito da parte Apelante à restituição em dobro dos valores que foram descontados a mais de sua folha de pagamento deverá ser em dobro, como previsto no artigo 42 do CDC, estatuto
que, ao contrário de lei civil, não exige prova da má-fé no ato da cobrança da dívida, sendo suficiente o pagamento indevido, por débito inexistente, até porque a obrigação só resta excluída se comprovado que a cobrança decorreu de engano justificável, o que não ocorreu

Sustenta que
o pedido de indenização por danos morais está pautado no fato de que houve ausência de boa-fé contratual por parte da Ré, ora Apelada, quando da realização do negócio jurídico e na taxa de juros pactuada.

Por fim, re
quer
o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar
procedente a ação originária.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
331158378
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de mútuo bancário em questão caracteriza abusividade capaz de ensejar sua revisão judicial, à luz do parâmetro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação específica.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos com fundamento na legalidade das cláusulas contratuais, entendendo que a taxa de juros remuneratórios (3,00% a.m.) estaria abaixo da taxa média de mercado, supostamente de 5,50% a.m., e que não se configuraria a venda casada, por presumida opção do consumidor pelo seguro prestamista.

Ocorre que tal decisão incorre em
error
in
judicando
, na medida em que a taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo não encontra respaldo documental nos autos, tratando-se de mera alegação unilateral do réu
.

A
demais, há documento acostado pelo próprio apelante (ID
.
331158352), extraído do sítio oficial do Banco Central, que indica, no período da contratação, taxa média de 1,59% a.m. para operações de “crédito pessoal não consignado – pré-fixado”
.

P
or fim, os documentos da contratação revelam inconsistências quanto à voluntariedade da contratação do seguro prestamista, haja vista que o respectivo valor foi incluído no montante financiado sem demonstração de que se tratava de serviço facultativo.

O
Tema
Repetitivo
27
do
STJ, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada a abusividade que gere desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor.

Tema Repetitivo 27
-
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

A análise dos autos revela que a taxa pactuada de 3,00% a.m. supera significativamente a taxa média de mercado de 1,59% a.m. (ID
.
331158352), aproximando-se do dobro da média apurada pelo BACEN para o período.

A comparação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado deve ser realizada com base em documentos oficiais, não podendo prevalecer alegações unilaterais desacompanhadas de prova idônea. No caso, a sentença adotou o patamar de 5,50% a.m. indicado pelo réu sem respaldo em fonte oficial, o que compromete a correta aferição do parâmetro comparativo.

A jurisprudência admite a revisão quando os juros ultrapassam significativamente a média de mercado, mesmo diante da ausência de limitação legal expressa
.

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ROGERIO REIS EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO
CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE NO PRÓPRIO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido principal, mas reconheceu, em sede de reconvenção, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato (3,67%
a.
m.), limitando-os à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,08% a.m.
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, quando ultrapassado o limite de 50%;

(
ii
) analisar se é admissível a revisão contratual no bojo da própria ação de busca e apreensão, diante da autonomia do rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969;

(
iii
) aferir a adequação da distribuição do ônus sucumbencial, fixado de forma proporcional pela sentença.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros superiores à média de mercado não é abusiva por si só, mas admite revisão judicial quando comprovada desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos
repetitivos.

4. No caso, a taxa contratada (3,67% a.m.) ultrapassou em mais de 76% a média de mercado (2,08%
a.
m.), evidenciando desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva, autorizando a revisão da cláusula nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.

5.
A ação de busca e apreensão, embora regida por procedimento especial, comporta a análise de cláusulas abusivas quando arguida em reconvenção, conforme precedentes do STJ (
AgRg
no REsp 1.227.455/MT).

6.
Correta a distribuição do ônus de sucumbência pelo juízo a quo, proporcional ao grau de êxito de cada parte na reconvenção, observando os
arts
. 85, §11, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento com alienação fiduciária quando superar, de forma significativa e injustificada, a média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A análise de abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada no próprio processo de busca e apreensão, quando arguida em sede de reconvenção, não exigindo ação
autônoma.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
.
2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10 .2008; STJ,
AgRg
no REsp 1.227.455/MT, Rel.
Min.
Marco
Buzzi
, 4a Turma, j.
28.10.2014.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10436628520238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)
.

Logo, impõe-se a reforma da sentença para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, devendo ser substituída pela taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade no mês da contratação.

No mesmo sentido, quanto aos encargos do contrato,
a
inclusão de seguro prestamista sem prova da livre e esclarecida adesão do consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência do STJ (Tema 972, REsp 1.639.320/SP).

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
Condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
(...)

Tema 972
-
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Apesar de cláusulas contratuais mencionarem genericamente o seguro, o montante total financiado engloba o valor do seguro prestamista, conforme se depreende dos documentos de contratação (
ID
s
.
331158366
e
331158369), sem que haja documento hábil a demonstrar

a disponibilização de proposta alternativa sem seguro
e
a anuência expressa do consumidor à contratação do serviço acessório.

O STJ tem entendimento pacífico de que a ausência de prova inequívoca da voluntariedade do consumidor na contratação do seguro impõe o reconhecimento da prática abusiva de venda casada. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E
TARIFAS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE
PACTUAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no
contrato.
2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da cláusula relativa ao seguro e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, conforme fundamentação adiante.

Quanto a
capitalização mensal de juros
, observa-se que esta
foi expressamente pactuada no contrato, conforme se verifica da divergência entre a taxa mensal (3,00%) e a taxa anual (43,28021%), sendo esta superior ao duodécuplo da taxa mensal (≈42,57%).

O entendimento é pacífico no sentido de que a capitalização de juros é lícita, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ
:

Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Ademais, as regras do Decreto 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, conforme a Súmula 596 do STF.

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros, razão pela qual deve ser mantida neste particular.

No que tange
aos danos morais, a
pesar da constatação de cláusulas abusivas, os elementos dos autos não evidenciam abalo à esfera extrapatrimonial do autor de intensidade suficiente a justificar a compensação por danos morais.

O apelante figura como empresário com rendimentos elevados (R$ 270.000,00 em lucros e dividendos em 2023), sendo presumível sua maior aptidão para compreender e negociar cláusulas financeiras. Não se vislumbra qualquer conduta do réu que tenha causado humilhação, angústia profunda ou constrangimento grave.

Neste sentido
:

Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não
Consignado.
Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não
configurados.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Ação desconstitutiva ajuizada por Sandra Mara Santos da Silva em face do Banco
Agibank
S/A, objetivando a revisão contratual de empréstimo pessoal, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios e capitalização indevida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas pelo Banco
Agibank
, acima da média de mercado, são abusivas e se cabe a restituição dos valores pagos a maior, bem como a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, fixada em 17,91% a.m. e 663,94%
a.a.
, está consideravelmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 6,85% a.m. e 121,44%
a.a.
no período da contratação, configurando-se abusividade.

4. A estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não implica abusividade, mas, no presente caso, a discrepância é excessiva, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado.

5. Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a restituição dos valores pagos a maior, de forma
simples.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros que supera de forma significativa a média de mercado, cabendo sua limitação à taxa média apurada à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC,
art
. 51, § 1o, III; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22 .10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
17.11.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)
.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro é devida independentemente da demonstração de má-fé, sempre que o pagamento indevido decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva ou abusiva, como no caso da venda casada ou cobrança de juros acima da média de mercado.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DO MERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado, observadas as peculiaridades do caso em concreto. Os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado (STJ REsp 1487562 / RS
).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Ocorrida a falha na prestação do serviço por parte de instituição financeira, caracterizada como violação dos princípios do CDC, como a boa-fé, probidade e função social do contrato, enseja responsabilidade civil pelos danos materiais e morais causados à pessoa do consumidor (STJ
AREsp
2445510/AM).

O valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
101995/2017).

O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP
).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041594220218110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
.
-
destaquei

Portanto, reconhecidas as ilegalidades da cláusula de juros e da venda casada, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, com correção monetária e juros legais, conforme detalhamento infra.

Diante
do
exposto,
a d
ecisão recorrida, embora tenha afastado preliminares e a questão da capitalização de juros de forma acertada, merece reforma quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios e da venda casada
, sendo mantida a improcedência relativa aos danos morais.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

LIMITAR

os juros remuneratóriosà taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "Crédito pessoal não-consignado - Pré-fixado" na época da contratação, qual seja, 1,59% (
um vírgula cinquenta e nove
por
cento) ao mês, devendo os valores já pagos serem recalculados com base nesta taxa.

DECLARAR
a ilegalidade da cobrança do seguro prestamistano valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), por configurar venda casada.

DETERMINAR

a restituição em dobrodos valores pagos a maior em razão da revisão dos juros remuneratórios e da cobrança indevida do seguro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso.

MANTER

a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Condeno o apelado ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, por sua vez, arcará com os 30% restantes das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre a parcela dos pedidos em que decaiu (danos morais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026